Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-90.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-90.2017.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: VALDENIRA PANTOJA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que em face da Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia. Contudo, diversamente do quanto sustentado pelo recorrente não é caso para nulidade da sentença sob exame, pois como assinalado pelo juízo singular a matéria é eminentemente de direito.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir.

No que concerne ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço cumpre observar, aliás como bem delineado na sentença, aplica-se ao caso vertente a Lei Municipal nº 066/2003, Plano de Cargos, carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, porquanto se cuida de lei específica e posterior ao regramento geral dos servidores públicos municipais (Lei nº 060/02).

De fato, a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos, porém os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela parte autora indicam exatamente ao contrário considerando o pagamento a menor do Adicional por Tempo de Serviço, assim como em relação as gratificações de magistério, de nível superior e de especialização.

No que alude a retenção de valores a parte autora/apelada apontou que tal redução ocorreu em dezembro/2016 (referência: HORAS AULAS 100), o que é confirmado pelo respectivo comprovante de pagamento, não havendo em sua petição inicial requerimento de pagamento de diferença quanto a janeiro/2017, razão pela qual nesse particular a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido devendo ser decotada a parte
extra petita
.

Por fim, no que concerne aos encargos da sucumbência é importante assinalar que tal arbitramento é orientado pela causalidade, razão pela qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o êxito e insucesso de cada parte na demanda (art. 85 do CPC).

Apelo conhecido parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-90.2017.8.14.0087

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MOISÉS GOMES DE CARVALHO SOBRINHO (OAB/PA 18.399)

APELADA: VALDENIRA PANTOJA LEÃO

ADVOGADO: EVANDRO BARRA PANTOJA (OAB/PA 24.978)

ADVOGADA: NATASHA MIRANDA DE CARVALHO (OAB/PA 21.674)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença parcial procedência do pedido inicial, no sentido de condenar ao pagamento de diferenças do Adicional por Tempo de Serviço – 9% (período 2012), 6% (período 2013), 8% (2014), 10% (período janeiro a novembro de 2015) e 7% (dez/2015), 9% (período de 2016) e 11% período 2017); ademais Gratificação por Nível Superior (30% dez/2016); Gratificação por Curso de Pós-Graduação (15% dez/2016); remuneração retida R$ 2.138,00, e ainda, rejeitar o pagamento da Gratificação por Magistério e o pedido de indenização por danos morais, além de custas processuais em 75%, pelo réu, e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor das verbas a serem recolhidas, impondo à apelada o restante (25%) das custas processuais.

Em necessária síntese, o apelante arguiu a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública.

Afirmou não possuir a autora interesse de agir porque não formalizou prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação.

Articulou em relação ao Adicional por Tempo de Serviço que o mesmo era pago a menor devido à aplicação da Lei Geral dos Servidores Públicos do Município (Lei nº 060/02), quando em verdade deveria perceber com base na Lei Municipal nº 066/03, mais recente e específica. Disso resulta caber à Administração averiguar as irregularidades suscitadas pela apelada, a fim de regularizá-las, não podendo o Poder Judiciário se insurgir em situações precipuamente administrativas.

Alegou existência de julgamento
extra petita
precisamente quanto ao pagamento da quantia de R$ 1.069,00 referente ao mês de janeiro de 2017, quando não requerido na petição inicial que limitou tal pedido ao mês de dezembro de 2016.

Aduziu a necessidade de revisão dos encargos sucumbenciais para redistribuí-los de forma proporcional ao êxito obtido pelas partes, notadamente majorar a sucumbência imposta à parte apelada.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária manifestação do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Quando este processo ainda tramitavam em meio físico os respectivos autos foram remetidos (31/08/2017) ao procurador municipal em observância ao despacho citatório (ID 4792127 – Pág. 7), porém não houve apresentação de contestação pelo ente público daí porque fora considerado revel.

É cediço que em face da Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.

1.
Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
.

2. Agravo regimental a que se nega seguimento.”
(AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Contudo, diversamente do quanto sustentado pelo recorrente não é caso para nulidade da sentença sob exame, pois como assinalado pelo juízo singular a matéria é eminentemente de direito.

Disto isto, o apelante afirmou não possuir a autora interesse de agir porque não formalizou prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir. Explico:

As expressões
“prévio requerimento administrativo”
e
“exaurimento das vias administrativas”
conduzem para um único objetivo que não é outro senão obter uma resposta da administração.

Pois bem, a Constituição da República de 1988 estabeleceu como garantia fundamental a inafastabilidade da jurisdição, de maneira que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).

O próprio texto da Lei Maior cuidou de excepcionar situações específicas onde as partes deverão primeiro buscar a resolução do impasse na via administrativa são elas:
i)
dissidio coletivo de natureza econômica (art. 114, §§ 1º e 2º) e
ii)
Justiça Desportiva para ações envolvendo a disciplina e as competições desportivas (art. 217, §1º).

Já no plano infraconstitucional há necessidade de esgotamento das vias administrativas para utilização da Reclamação perante o STF contra ação ou omissão da Administração eventualmente contrária a Súmula Vinculante (art. 7º, §1º da Lei federal nº 11.417/2006).

Por sua vez, no plano jurisprudencial também há duas situações onde tem se exigido esgotamento da via administrativa:
i)
Habeas Data (Súmula 2/STJ) e
ii)
demandas previdenciárias consoante RE 631.240/MG (Tema 350).

Em relação ao Tema 350 decidiu o STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O paradigmático não se aplica ao caso concreto. Primeiro, porque não se trata de requerimento e/ou concessão de benefício previdenciário. Segundo, porque nada obstante a ausência de contestação o ente municipal nas razões recursais externou compreensão evidentemente contrária a pretensão da apelada.

Portanto, a alegada ausência de interesse de agir não prospera.

No que concerne ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço cumpre observar, aliás como bem delineado na sentença, aplica-se ao caso vertente a Lei Municipal nº 066/2003, Plano de Cargos, carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, porquanto se cuida de lei específica e posterior ao regramento geral dos servidores públicos municipais (Lei nº 060/02).

O art. 18, §3º da Lei Municipal nº 066/2003 assim dispõe:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Destarte, acerca do supracitado adicional a sentença apenas aplicou a supracitada norma ao caso concreto, no que reconheceu em favor da autora o direito de perceber diferenças entre o que foi pago e o que legalmente deveria ter percebido.

Nesse contexto, cabe assinalar que a atuação do Poder Judiciário nem de longe configura infringência ao princípio da separação dos poderes, pois na presente hipótese a discricionariedade administrativa é reduzida a zero dada existência de norma específica.

De fato, a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos, porém os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela parte autora (ID 4792125 – Pág. 32 a 39 e ID 4792126 – Pág. 1 a 19) indicam exatamente ao contrário considerando o pagamento a menor do Adicional por Tempo de Serviço, assim como em relação as gratificações de magistério, de nível superior e de especialização.

No que alude a retenção de valores a parte autora/apelada apontou que tal redução ocorreu em dezembro/2016 (referência: HORAS AULAS 100), o que é confirmado pelo respectivo comprovante de pagamento (ID 4792126 – Pág. 16), não havendo em sua petição inicial requerimento de pagamento de diferença quanto a janeiro/2017, razão pela qual nesse particular a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido devendo ser decotada a parte
extra petita
.

Por fim, no que concerne aos encargos da sucumbência é importante assinalar que tal arbitramento é orientado pela causalidade, razão pela qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o êxito e insucesso de cada parte na demanda (art. 85 do CPC).

Outrossim, a improcedência do pedido de indenização por danos morais justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo municipal, no sentido de
reformar

parcialmente
a sentença afastando a condenação no valor de R$ 1.069,00 (um mil e sessenta e nove reais), a título de retenção de valores referente ao mês de janeiro/2017, em razão do julgamento
extra petita
, assim como determinar que em decorrência da sucumbência recíproca os honorários das partes deverão ser calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o êxito e insucesso respectivo (procedência e improcedência dos pedidos).

É como voto.

Belém(PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2022